Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-20.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000599-20.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ANACLETO DA SILVA

Advogado(s)
:
OBERDAN TRINDADE VALDEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DANO MORAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c cobrança, para condenar o ente federativo ao pagamento das verbas remuneratórias devidas durante o afastamento, à contagem do período para aposentadoria especial e progressões funcionais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a anulação do ato de demissão gera direito ao pagamento retroativo das verbas remuneratórias e ao cômputo do tempo de serviço para efeitos funcionais; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão da demissão posteriormente anulada; (iii) definir os critérios de correção monetária, juros e fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação administrativa do ato de demissão do servidor, reconhecida com base na absolvição criminal por ausência de autoria e na revisão do processo administrativo, configura nulidade formal do ato e impõe sua reintegração com efeitos financeiros retroativos, nos termos do princípio da
restitutio in integrum
.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a nulidade da demissão acarreta o restabelecimento integral do
status quo ante
, com direito à percepção dos vencimentos e vantagens que teriam sido recebidos no período de afastamento.

5. O dano moral está configurado diante da gravidade da acusação imputada — homicídio — posteriormente afastada por sentença absolutória e revisão administrativa, que ocasionou abalo à honra e à imagem do servidor, bem como sofrimento psíquico e prejuízos financeiros.

6. A indenização por danos morais possui função compensatória e pedagógica, e deve ser fixada com base na proporcionalidade, razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto, sendo mantido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

7. A correção monetária e os juros moratórios devem observar a regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação única da taxa Selic acumulada até o efetivo pagamento.

8. Os honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto à fixação dos consectários legais e honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000599-20.2022.8.05.0225
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ANTONIO ANACLETO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)